Tribunal: TJMT
Processo: 1070982-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070982-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAISA MARA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 053.415.961-37 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno no:
1070982-36.2023.8.11.0001
.

Agravante(s):
THAISA MARA RODRIGUES DE SOUZA
.

Agravada(s):
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 08 DE AGOSTO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 217058150,
a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento
, mantendo a sentença de improcedência do pleito inicial
e
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a
9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento
)
sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, a agravante
alega a ilegitimidade do débito, uma vez que a demandada apresentou somente telas sistêmicas, as quais são provas unilaterais, bem como não solicitou os serviços da agravada.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática, com o consequente afastamento da condenação em litigância de má-fé, pedido contraposto e honorários advocatícios.

A agravada apresentou contrarrazões no id. 223708689, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no id. 217058150 merece parcial reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada: “
As demandadas, em sede de contestação (ids. 210665941/210665948),
anexaram aos autos certidão de cessão de crédito, notificação da negativação, além da ficha cadastral de cartão de crédito firmado pelo autor junto à empresa cedente, os quais não foram impugnados de forma específica pela demandante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS
.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

(...)

Logo, as recorridas agiram no exercício regular do direito ao inscreverem o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

(...)

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos, há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.”

No entanto, constata-se que não houve a notificação da cessão de crédito, uma vez que o documento anexado no id. 210665946, não demonstra o recebimento pela agravante/autora.

Desse modo,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a agravante/reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil,
mormente porque na cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação em litigância de má-fé
, mantida no mais a decisão agravada, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024